Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE CRÍTICA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Maísa Luana Aparecida Maia (Id. 63005164) contra a sentença (Id. 63005160) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedente a queixa-crime e subsequentemente condenou a querelada à pena de 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
2. Na origem a querelante ajuizou ação penal privada (queixa-crime) (Id. 31984025) contra a querelada, ora apelante, pela prática dos delitos previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal. 2.1. Asseverou que a querelada, por meio de comentários publicados em rede social (Instagram), imputou à querelante condutas desonrosas e ofensivas à sua reputação e dignidade, inclusive com referência à prática de “estelionatos” e ausência de prestação de contas em arrecadações destinadas à causa animal.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico de ofender a honra objetiva e subjetiva da vítima. 3.1. Ressaltou que o conteúdo das publicações extrapolou o exercício regular do direito de crítica, assumindo caráter ofensivo e desabonador. 3.2. Destacou, ademais, que a ampla divulgação das mensagens em rede social potencializou o alcance das ofensas, agravando a lesão aos bens jurídicos tutelados.
4. Histórico Processual relevante: (i) houve rejeição inicial da queixa-crime na vara criminal (Id. 31984208), posteriormente reformada pela 3a Turma Criminal (Id. 37340593), que recebeu a queixa quanto aos artigos 139 e 140, ambos do CP, mantendo-se a rejeição quanto ao art. 138 do CP; (ii) houve declínio de competência para o Juizado Especial Criminal (Id. 63004973); (iii) após o regular curso da marcha processual e proferimento da sentença ora recorrida, foi interposta a presente apelação, o eminente relator à época determinou a comprovação do recolhimento das custas, sob pena de deserção (Id. 63869905), e o recurso não foi conhecido por deserção (Id. 64820142), decisão posteriormente identificada como ato coator no HC (n° 0716647-86.2025.8.07.0000); (iv) foi interposto agravo interno (Id. 65630228) e, sucessivamente, embargos de declaração (Id. 68873188), mantendo-se o não conhecimento (Id. 70616358); e (v) por fim, em sede de habeas corpus, a 3a Turma Criminal do TJDFT concedeu a ordem (Id. 79016748), reconhecendo formalismo excessivo e determinando o conhecimento do apelo na origem (ordem concedida e liminar confirmada).
5. Em suas razões recursais (Id. 63005164) a recorrente verbera, em síntese, que não teria agido com dolo de ofender a honra da querelante. 5.1. Alega que suas manifestações estariam amparadas pelo direito constitucional à liberdade de expressão e de crítica. 5.2. Assevera a inexistência de animus diffamandi ou injuriandi, sustentando tratar-se de mero desabafo ou tentativa de obter esclarecimentos. 5.3. Pleiteia, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
6. A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 63005169), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que as expressões utilizadas extrapolaram qualquer crítica legítima, configurando ofensas diretas à sua honra e reputação.
7. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 63827841), consignando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência dos crimes contra a honra e o dolo específico da agente.
8. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se as publicações realizadas pela apelante configuram exercício regular da liberdade de expressão ou se caracterizam crimes contra a honra, aptos a justificar a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Observe-se que os crimes de difamação e injúria exigem a presença de dolo específico, consistente na vontade consciente de ofender a honra objetiva ou subjetiva da vítima.
11. Anota-se que a análise do conteúdo das mensagens deve ser realizada à luz do contexto fático, da linguagem empregada e do meio de divulgação utilizado.
12. No caso em exame, as expressões empregadas pela apelante revelam inequívoca intenção de desqualificar a querelante perante terceiros, atribuindo-lhe conduta socialmente reprovável. 12.1. Nessa perspectiva, a liberdade de expressão, embora constitucionalmente protegida, não autoriza imputações desonrosas e ofensas pessoais dissociadas de base fática idônea, sobretudo quando veiculadas em ambiente de ampla difusão (rede social), com potencial de amplificar o dano à reputação e à dignidade.
13. Assim, o teor das publicações ultrapassa crítica legítima sobre prestação de contas, pois envolve atribuição de conduta socialmente reprovável e conotação criminosa (“estelionatos”), além de linguagem apta a atingir a dignidade e o decoro, o que evidencia dolo de ofender (animus diffamandi/injuriandi), ainda que a apelante alegue propósito de “provocar resposta” e ausência de intenção ofensiva.
14 Mantém-se a sentença quando a materialidade e autoria se mostram seguras e a valoração probatória realizada pelo juízo de origem é coerente com o contexto das mensagens, distinguindo crítica admissível de agressão à honra penalmente típica, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
15. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: Configura crime de difamação e injúria a publicação em rede social que, a pretexto de crítica, atribui conduta desonrosa e utiliza linguagem ofensiva à dignidade da vítima, evidenciado o dolo específico, não se aplicando a excludente do exercício regular da liberdade de expressão.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.